Tribunal: TJMT
Processo: 0005934-52.2016.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005934-52.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALMIR ALVES DOS SANTOS - CPF: 651.765.451-87 (APELANTE), LUIZ DA PENHA CORREA - CPF: 340.043.511-20 (ADVOGADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA - CPF: 450.541.181-87 (ADVOGADO), M. V. ENGERS VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 08.881.557/0001-90 (APELADO), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO), ELISANGELA MARCARI - CPF: 831.323.501-25 (ADVOGADO), ALEX ALVES DE SA - CPF: 735.634.121-20 (ADVOGADO), PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES - CPF: 041.916.691-25 (ADVOGADO), UNIKA VEICULOS (APELADO), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), VALDIR APARECIDO FAVARETO - CPF: 970.422.188-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), SIDINESI SARAMELO - CPF: 350.255.309-20 (ASSISTENTE), ELEANDRO DOS SANTOS LACERDA - CPF: 020.072.701-02 (ASSISTENTE), OSVALDO DA SILVA PIMENTEL - CPF: 237.254.789-53 (ASSISTENTE), MALCO HENRIQUE DA SILVA (ASSISTENTE), MARCONI PETROLINI DE LIMA (ASSISTENTE), JORGE MIRANDA (ASSISTENTE), LUIS PAULO PRADO (ASSISTENTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - INTERMEDIAÇÃO PELAS EMPRESAS E SEUS PREPOSTOS - LEGITIMIDADE PASSIVA DAS DUAS RÉS RECONHECIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
São legítimas para figurar no polo passivo da ação as duas empresas requeridas, porquanto o contrato de compra e venda de veículo ora em discussão foi firmado por intermédio das referidas empresas e/ou de seus prepostos.

2.
As matérias
relativas ao mérito do processo, n
ão foram
analisadas na origem,
situação que impede a discussão
, nesse momento processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto
por

VALMIR ALVES DOS SANTOS
,
com o fito de reformar a sentença que,
nos autos d
a
ação de

rescisão contratual c/c indenização por danos morais e mat
e
ria
i
s,
que
move em face de

UNIKA VEICULOS
e
M. V. ENGERS VEICULOS LTDA - ME
,
julgou

improcedente a ação e condenou o ator ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Defende a aplicação da teoria da aparência e da responsabilidade objetiva e solidaria dos requeridos, porquanto afirma que a negociação e compra do veículo englobaram o requerido Mano Veículos e a requerida
Unika
Veículos.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar proc
edentes os pedidos realizados na petição inicial.

Contrarrazões de
UNIKA VEICULOS
(Id. 227762242)
e
de
M. V. ENGERS VEICULOS LTDA -
ME
(Id.
227762243
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se,
na origem
, de
ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais
ajuizada por
VALMIR
ALVES DOS SANTOS
em face de
UNIKA VEICULOS e M. V. ENGERS VEICULOS LTDA
–
ME
.

O autor busca
rescindir o contrato de compra e venda
d
e
caminhonete Mitsubishi L200 ano 2000, que teria adquirido usada em setembro de 2015 das requeridas
Unika
e Mano Veículos. Além disso, busca
ser indenizado
por
danos materiais
(devolução dos valores pagos)
e morais
decorrentes
de
vícios ocultos
no veículo, porquanto a
firma que aproximadamente dez dias após a aquisição

o veículo começou a apresentar defeitos e parou de funcionar, motivo pelo qual procurou as requeridas que
alega terem se comprometido a
fazer os reparos necessários. Acrescenta que não devolveram mais o bem e n
em mesmo
concordaram com o desfazimento do negócio.

A r. sentença julgou

improcedente
a ação
,
por entender que o veículo foi vendido por Jorge e
Malco
, sem a intermediação das empresas requeridas, para as quais
trabalhavam

Malco

(
Mano Veículos) e Jorge
(
Unika
Veículos).

O cerne do recurso está em saber se é caso de
reforma da sentença, para reconhecer que
a relação jurídica de compra e venda do carro
, objeto do presente processo, foi firmada entre o autor e as
requeridas.

Do exame do conjunto fático probatório, extrai-se que
o
proprietário do veículo (
Malco
) realizou a venda para o autor (Valdir), com a intermediação de terceira pessoa (Jorge) e de uma das
empresas requeridas (Mano Veículos).

O autor buscou
a responsabilização das
empresas requeridas

porque as pessoas envolvidas no negócio eram funcionárias d
essas
empresas -
Malco
era funcionário da empresa Mano Veículos e Jorge era funcionário da empresa
Unika
Veículos.

No entanto, o veículo em questão não estava em exposição em nenhuma d
essas lojas
, porquanto se tratava de carro particular de
Malco
e a venda
foi intermediada por Jorge, que
alegadamente
atuava em nome próprio e não como funcionário da empresa
Unika
Veículos.

No que toca à
empresa Mano Veículos
,
consta expressamente o nome da referida empresa do contrato de financiamento do veículo
em questão
(
cédula de crédito bancário nº 390900999 -
Id.
227761173 - Pág. 22
):

Ademais,
há comprovantes de transferência bancária e recibo entre a empresa Mano Veículos e
Malco
(Id.
83897813 - Pág. 49
– processo origem):

Assim, extrai-se que a empre
sa Mano Veículo,
embora
não tenha sido compradora nem vendedora,
também
intermediou a venda do veículo objeto do presente, porquanto

é

parte
legítima
para figurar no polo passivo da ação.

Por outro lado, a empresa
Unika
Veículos, apesar de não ter participado diretamente da
venda, é também parte legítima para figurar no polo passivo da ação, em razão da teoria da aparência.

Com efeito, pela teoria da aparência, as empresas respondem pelos atos de seus prepostos, com objetivo de preservar a boa-fé, que deve reger as relações jurídicas.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“Apelação. Ação declaratória e indenizatória. Protesto de títulos. Duplicatas emitidas mediante fraude por ex-funcionário da autora em favor de um de seus fornecedores. Retirada das mercadorias
pelo fraudador. Requerente que deve responder pelo ato de seus prepostos em razão da aplicação da teoria da aparência. R. sentença mantida. Recurso não provido
”
(TJ-SP - AC: 10001553420208260309 Jundiaí, Relator: Roberto Mac
Cracken
, Data de Julgamento: 20/04/2023, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2023)
.

“
CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. CARTA DE CONSÓRCIO SUPOSTAMENTE CONTEMPLADO. FRAUDE PERPETRADA POR FUNCIONÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO. RECURSO PROVIDO. 1. A teoria da aparência visa a resguardar o contratante de boa-fé, quando todos os elementos que lhe são apresentados, no momento da contratação, levem à conclusão de ser a outra parte a efetiva responsável
pelo adimplemento da obrigação. 2. Na hipótese em que a contratação fraudulenta tenha ocorrido nas dependências de agência bancária, com a participação de funcionária do banco, este responde solidariamente pelos danos causados” (TJ-MG - AC: 10000212134944001 MG, Relator: Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/04/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2022).

No caso,
ressai dos autos que o autor compareceu primeiramente à empresa
Unika
, a fim de
lá adquirir
um veículo
e foi atendido
pelo funcionário Jorge
.

No entanto,
por não haver no momento nenhum veículo disponível para venda com as características procuradas pelo autor,

não realizou nenhuma compra
, sob a garantia do funcionário Jorge de que, assim que encontrasse o veículo procurado, entraria em contato com o autor, para a efetivação do negócio, o que efetivamente ocorreu p
osteriormente
.

Entendo, portanto, que presente a legitimidade passiva da empresa
Unika
Veículos
.

Aqui, vale ressaltar que reconhecer a legitimidade da empresa para figurar no polo passivo da ação não se confunde com reconhecer a existência ou não de responsabilidade da referida empresa com relação ao mérito do processo.

Isso porque,
no que diz respeito ao mérito da ação (rescisão contratual e danos materiais e morais decorrentes disso), verifica-se que essas matérias não foram analisadas pelo juízo de origem, que, ao reconhecer que as empresas requeridas não participaram da contratação, não examinou as demais questões postas
.

Assim, em homenagem ao princípio do duplo grau de jurisdição
, é caso de determinar o retorno dos autos à origem,
para análise do mérito da ação, já
que a s
ituação obsta a
análise da matéria por esta Corte
, nesse momento processual.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença
, reconhecer a legitimidade passiva de ambas as empresas requeridas e
determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento
e exame do mérito
da ação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024